Tribunal: TJDFT
Processo: 0713703-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ASSEGURADAS A SERVIDOR PÚBLICO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR MONETÁRIO. IPCA-E. CÁLCULOS. PARÂMETRO JÁ OBSERVADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA. REEMBOLSO. EFEITO INERENTE À SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 82, §2o; DECRETO-LEI No 500/69 E LEI No 9.289/96, ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO). ACÓRDÃO QUE ELUCIDARA A FASE DE CONHECIMENTO. RESSALVA QUANTO AOS EMOLUMENTOS. ALCANCE TEMPORAL LIMITADO. DISPOSIÇÃO PARA O FUTURO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO. QUESTÃO INICDENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 85, §1o). ROL TAXATIVO. PREVISÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE INCIDENTE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA. PROVIDO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PREMISSA DE FATO EQUIVOCADA. CONSTATAÇÃO. SANEAMENTO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR MONETÁRIO E JUROS DE MORA. FÓRMULA LEGAL. CRITÉRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO.OBSERVÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE JULGADOS EMANADOS DAS CORTES SUPERIORES EM SEDE DE PRECEDENTES VINCULATIVOS. PROVIMENTO ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO RESOLVIDO PELA CORTE SUPREMA. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO TAMBÉM QUANTO AO PONTO E DEPROVIDO. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO QUANTO AO MAIS. PRETENSÃO DECLARATÓRIA ACOLHIDA. EFEITOS INFRINGENTES. AGREGAÇÃO AOS EMBARGOS.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, ensejando que, detectada omissão no julgado que implicara resolução dissonante das premissas que deviam governá-la, deve ser aclarado como forma de aprimoramento da prestação jurisdicional.

2. A coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se inocorrentes, determina a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas.

3. A fixação de tese pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso resolvido sob a fórmula da repercussão geral tratando da fórmula de atualização monetária dos débitos judiciais de responsabilidade da Fazenda Pública, não possui o condão de afetar as decisões judiciais que trataram da matéria e restaram acobertadas pela coisa julgada ou pela preclusão, ainda que de forma distinta da definida, pois sequer a lei nova tem o condão de afetar as situações consolidadas via de decisões irrecorridas ou irrecorríveis, ressalvadas as hipóteses que legitimem o aviamento de pretensão rescisória, pois a segurança jurídica encerra garantia fundamental inerente ao estado de direito.

4. Segundo as balizas constitucionais e legais que conferem intangibilidade à coisa julgada como viga de sustentação da segurança jurídica, definidos os parâmetros que devem regular a correção e incremento do crédito reconhecido com os juros de mora legais, a aferição do reconhecido deve guardar afinação com o definido, que, a seu turno, é impassível de sofrer inflexões provenientes de decisão subsequente, ainda que advinda da Suprema Corte em sede de repercussão geral, pois, se sequer a lei nova pode afetar a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, o título judicial é imune aos efeitos de entendimento jurisdicional firmado subsequentemente sobre as questões que decidira com definitividade.

5. O comportamento contraditório - venire contra factum proprium - veda posições jurídicas contraditórias, e, conquanto o princípio tenha germinado no âmbito do direito privado, é aplicável ao direito público, notadamente no ambiente do direito processual, porquanto o processo exige, como componente intrínseco, lealdade e comportamento coerente dos litigantes como expressão da boa-fé objetiva, obstando que os agravantes, a despeito de terem apresentado os cálculos homologados, observando o disposto no título exequendo, aventem, subsequentemente, a inexatidão dos próprios cálculos que confeccionaram, tornando inviável que postulem a aplicação de índice diverso na sequência ante a preclusão lógica que se formou e o princípio que veda o comportamento contraditório.

6. Embargos conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para conhecimento integral do recurso subjacente. Unânime.